Tribunal: TJMT
Processo: 0006980-52.2011.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006980-52.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX BARBOSA DA SILVA - CPF: 013.168.631-31 (APELANTE), RENATO BIRK - CPF: 021.619.291-94 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), CONCEICAO APARECIDA CARVALHO DORNELAS - CPF: 864.425.541-04 (APELADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), MAURILIO TURIBIO DORNELAS - CPF: 325.789.381-72 (APELADO), ALEX BARBOSA DA SILVA - CPF: 013.168.631-31 (EMBARGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), CONCEICAO APARECIDA CARVALHO DORNELAS - CPF: 864.425.541-04 (EMBARGANTE), MAURILIO TURIBIO DORNELAS - CPF: 325.789.381-72 (EMBARGANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO. MULTA PROCESSUAL AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Conceição Aparecida Carvalho Dornelas e Maurílio Turíbio Dornelas contra acórdão que manteve a responsabilidade civil da condutora por acidente de trânsito ocorrido em 14/03/2011, fixando indenizações por danos morais, danos estéticos, pensão vitalícia proporcional à redução da capacidade laborativa e sucumbência recíproca. Alegam omissão na análise da prova testemunhal sobre suposta alta velocidade da vítima, contradição quanto à rejeição da culpa concorrente e ausência de fundamentação na fixação do percentual de pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da prova testemunhal sobre a velocidade da vítima; (
ii
) estabelecer se há contradição na rejeição da tese de culpa concorrente; (
iii
) verificar se a fixação do percentual de pensão vitalícia careceu de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente o depoimento da testemunha presencial, indicando contradições e incompatibilidades com os danos constatados no veículo e ressaltando a ausência de prova técnica da alegada alta velocidade, afastando a omissão.

A rejeição da culpa concorrente decorreu de premissa fática clara: a condutora realizou conversão à esquerda sem observar a motocicleta em sentido contrário, em violação aos arts. 35 e 38 do CTB, não havendo contradição, pois o ônus da prova sobre fato modificativo não foi cumprido pelos embargantes (CPC, art. 373, II).

O percentual de 29% do
salário-mínimo
fixado a título de pensão vitalícia foi fundamentado na proporcionalidade em relação à redução de 40% da capacidade laborativa, em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo ausência de fundamentação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se configurou no caso concreto.

A aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige prova inequívoca de má-fé ou intuito protelatório, o que não se verificou, pois os embargantes apresentaram argumentos jurídicos ainda que improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise fundamentada e crítica da prova testemunhal afasta alegação de omissão quando o acórdão aprecia a sua credibilidade e pertinência.

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não decorrendo de simples divergência quanto à valoração probatória.

A fixação do percentual de pensão vitalícia deve observar proporcionalidade em relação ao grau de incapacidade laboral, não sendo necessária equivalência matemática.

A multa por embargos protelatórios somente se aplica quando demonstrado, de forma inequívoca, o abuso do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 371 e 373, II; CTB, arts. 35 e 38.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no AREsp 44.510/PB.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698): 0006980-52.2011.8.11.0015

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTES
:
CONCEIÇÃO APARECIDA CARVALHO DORNELAS e Outros
.

EMBARGADO
:
ALEX BARBOSA DA SILVA
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONCEIÇÃO APARECIDA CARVALHO DORNELAS
e
MAURÍLIO TURÍBIO DORNELAS
, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível nº 0006980-52.2011.8.11.0015 (id. 299117855).

O acórdão embargado julgou parcialmente procedentes os recursos de apelação e adesivo, mantendo a responsabilidade civil dos embargantes por acidente de trânsito ocorrido em 14/03/2011, quando o veículo conduzido pela primeira embargante colidiu com motocicleta pilotada por Alex Barbosa da Silva durante manobra de conversão à esquerda.

A decisão confirmou:
(i)
a culpa exclusiva da condutora;
(
ii
)
a inexistência de julgamento ultra petita quanto aos danos materiais;
(
iii
)
a manutenção dos danos morais em R$ 15.000,00;
(
iv
)
o deferimento de indenização por danos estéticos em R$ 15.000,00;
(v)
a pensão mensal vitalícia de 29% (vinte e nove por cento) do
salário-mínimo
; e
(vi)
a sucumbência recíproca.

Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, sustentando que não houve análise adequada da prova testemunhal que apontaria a alta velocidade da vítima, bem como a ausência de fundamentação quanto ao percentual da pensão vitalícia (id. 301105350).

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, e condenação em multa por caráter manifestamente protelatório (id. 303361366).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONCEIÇÃO APARECIDA CARVALHO DORNELAS
e
MAURÍLIO TURÍBIO DORNELAS
, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível nº 0006980-52.2011.8.11.0015 (id. 299117855).

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante correção de vícios específicos da decisão judicial.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente suas hipóteses de cabimento: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece excepcionalmente, a possibilidade de embargos declaratórios com efeitos modificativos quando a correção do vício apontado implique necessariamente alteração do julgado, conforme precedente citado pelos próprios embargantes (
EDcl nos EDcl no AREsp 44.510/PB
).

Contudo, tal excepcionalidade exige a efetiva demonstração de vício sanável pelos embargos, não se prestando o instituto à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Pois bem
.

Os embargantes sustentam omissão na análise da prova testemunhal de Fabrício Giachin, única testemunha presencial do acidente, que teria afirmado o tráfego da motocicleta em alta velocidade e a posição avançada do veículo na conversão.

Tal alegação não prospera. O acórdão embargado analisou detidamente o depoimento da referida testemunha, consignando expressamente suas inconsistências e contradições. A decisão destacou que a testemunha inicialmente afirmou que o veículo dos embargantes já se encontrava com mais de 50% (cinquenta por cento) inserido na via de destino, mas tal versão mostrou-se incompatível com os danos constatados no para-lama esquerdo do automóvel, conforme registrado no Boletim de Ocorrência.

Ademais, o julgado ressaltou que a testemunha, quando questionada sobre a localização exata dos danos no veículo, declarou não se recordar, fragilizando seu relato sobre a dinâmica do sinistro. O acórdão concluiu, fundamentadamente, que
"não há nos autos qualquer prova técnica que comprove tal circunstância"
quanto à alegada alta velocidade, sendo
"a mera menção feita por testemunha não suficiente para atribuir ao autor a culpa pelo acidente, sobretudo diante das contradições acima evidenciadas"
.

A análise crítica da prova testemunhal, com indicação específica de suas inconsistências e cotejo com demais elementos probatórios, demonstra que não houve omissão, mas sim valoração fundamentada da prova, em consonância com o sistema de persuasão racional previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Os embargantes apontam contradição na rejeição da tese de culpa concorrente, argumentando que a única testemunha presencial confirmou a alta velocidade da vítima e a impossibilidade de evitar o acidente.

Não se verifica a alegada contradição.

O acórdão embargado estabeleceu premissa fática clara: a condutora do veículo realizou conversão à esquerda sem observar a motocicleta que trafegava em sentido contrário, violando normas expressas dos artigos 35 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro.

Esta conclusão baseou-se no Boletim de Ocorrência, que registrou a própria declaração da condutora de que
"olhou para o sentido contrário e não avistou o V02 que trafegava em sentido oposto"
.

A rejeição da culpa concorrente fundamentou-se na ausência de prova técnica da alegada alta velocidade e nas contradições do depoimento testemunhal, conforme análise pormenorizada já realizada. O julgado aplicou corretamente o princípio da distribuição do ônus da prova, cabendo aos embargantes demonstrarem fato modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A mera existência de versão testemunhal favorável aos embargantes não gera, por si só, direito ao reconhecimento da culpa concorrente, especialmente quando tal versão apresenta inconsistências e não encontra respaldo em outros elementos probatórios. O magistrado não está vinculado ao depoimento de testemunhas, devendo valorar a prova segundo critérios de lógica e experiência comum.

Os embargantes alegam ausência de fundamentação para fixação da pensão vitalícia em 29% (vinte e nove por cento) do salário-mínimo, argumentando que a redução de 40% (quarenta por cento) da capacidade laborativa não justifica automaticamente tal percentual.

A alegação não procede.

O acórdão embargado consignou expressamente que
"o percentual de 29% (vinte e nove por cento) do salário-mínimo fixado pelo juízo de origem mostra-se compatível com a redução constatada de 40% (quarenta por cento), atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade"
.

A fundamentação encontra-se presente, ainda que concisa. O julgado baseou-se no laudo pericial que atestou redução permanente da capacidade laborativa em 40% (quarenta por cento), estabelecendo pensionamento proporcional em patamar inferior ao percentual de incapacidade constatado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pensão por redução da capacidade laborativa deve ser proporcional ao grau de incapacidade, não necessariamente equivalente. O percentual fixado (29%) em relação à incapacidade constatada (40%) revela critério de proporcionalidade adequado, considerando que a vítima mantém capacidade laborativa residual.

Embora os vícios alegados pelos embargantes não se configurem efetivamente, reconhece-se que a interposição dos embargos declaratórios encontra-se dentro dos limites do exercício regular do direito constitucional de recorrer, previsto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

A caracterização do caráter protelatório dos embargos de declaração exige demonstração inequívoca de má-fé processual ou abuso do direito de recorrer, elementos que
não
se evidenciam de forma cristalina no presente caso.

Os embargantes, ainda que de forma equivocada, apontaram questões específicas que entendiam merecer esclarecimento, fundamentando suas alegações em dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais.

No caso em análise, embora os argumentos dos embargantes não tenham prosperado, verifica-se que foram apresentados com base em interpretação, ainda que equivocada, de aspectos da decisão embargada. A divergência quanto à valoração probatória e à suficiência da fundamentação, por si só, não caracteriza necessariamente intuito protelatório.

Por essas razões, entende-se que, no presente caso, não se justifica a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por não vislumbrar, no caso concreto, caráter manifestamente protelatório que justifique a sanção.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025